Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPRENDIMENTO DE RODA DE VEÍCULO. COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO. MORTE DO MOTORISTA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCURAÇÃO. OUTORGA DE PODERES SOBRE O AUTOMÓVEL. PROVA INSUFICIENTE DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ATO ILÍCITO. NEGLIGÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. MORTE DO GENITOR. FILHA DA VÍTIMA. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de ilegitimidade passiva do proprietário de veículo envolvido em sinistro com suporte em procuração que concede a terceiro poderes para tratar de quaisquer questões relativas ao bem, podendo promover atos de alienação, transferência, regularização e registro junto aos órgãos governamentais, não é capaz, por si só, de elidir a pertinência subjetiva da ação indenizatória quando inexistem provas da efetiva transferência de propriedade do veículo. Afasta-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Constatada a culpa dos requeridos na provocação do acidente automobilístico que resultou na morte do genitor da parte autora, em razão de negligência com a manutenção do veículo, de modo a comprometer a segurança no tráfego, resta configurado, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar as filhas da vítima pelos danos decorrentes do evento lesivo.
3. Afasta-se a tese da culpa concorrente, uma vez que os fatos alegados no recurso não se afiguram como fatores determinantes para a ocorrência do acidente.
4. A perda trágica e prematura de um ente familiar, no caso, o genitor da parte autora, implica imensurável abalo emocional e psicológico aos parentes da vítima, sobretudo aos mais próximos, como os filhos, que têm violados seus direitos personalíssimos em decorrência do próprio evento em si e de suas consequências, configurando dano moral in re ipsa, ou seja, que prescinde de prova do efetivo prejuízo, bastando a ocorrência do ilícito para que haja a reparação civil, tendo em vista que o dano é presumido, pois decorre naturalmente da gravidade do fato ofensivo.
5. Nos termos da súmula 246 do STJ, a quantia recebida a título de seguro DPVAT deve ser deduzida da indenização judicialmente fixada em favor da parte lesada, tal como feito no juízo sentenciante, de modo que a condenação não comporta reformas nesta instância.
6. No caso em tela, verifica-se a existência de documentação idônea apta a formar a convicção do juízo em relação à dependência econômica entre a Autora/Apelada e o seu genitor, autorizando, por consequência, a fixação de alimentos indenizatórios, a teor do art. 948, II, do Código Civil, até os 24 (vinte e quatro) anos da Requerente, em razão do falecimento do pai, conforme já assentado na jurisprudência pátria.
7. Sentença mantida. Recurso não provido.